Tribunal: TJMT
Processo: 1007627-08.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007627-08.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIME VENILDO DELALIBERA - CPF: 031.494.191-66 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8769-99 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO AGRAVO INTERNO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO no:
1007627-08.2018.8.11.0040

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO

AGRAVANTE:
JAIME VENILDO DELALIBERA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 16/03/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO MONOCRATICAMENTE PARA MANTER A SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DO JUIZ LEIGO - SENTENÇA
DE EXTINÇÃO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – PROTESTO INDEVIDO DE CHEQUE – VOTO MONOCRÁTICO REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

A inscrição indevida, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Comprovando que a inscrição é indevida deve ser fixado a título de indenização por danos morais para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
levando-se em conta os valores dos três cheques protestados indevidamente.

Agravo interno provido para anular o julgamento que aplica a súmula 385 do STJ, reformando para incluir danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Pretende o Agravante a modificação da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, por entender que deveria ser mantida a sentença com aplicação da Súmula 385 do STJ.

A parte agravante interpôs agravo interno e, nas razões recursais, requereu a reforma integral do acordão para que o mérito do recurso seja analisado.

Ocorre que, realmente foi julgado monocraticamente, não sendo observado que a sentença do juiz leigo havia sido substituída pelo Magistrado por uma sentença de extinção do feito por necessidade de perícia nas assinaturas das cártulas de cheque. Passando a ter validade a seguinte sentença, da qual a Recorrente corretamente interpôs recurso:

Vistos etc.

SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico que o presente feito exige procedimento não admissível no Juizado Especial, qual seja, perícia, a fim de constatar se as assinaturas constantes nos cheques são, ou não, da parte reclamante, de modo que afastada, pela complexidade da causa, a competência deste Juízo, conforme entendimento jurisprudencial:

“
CHEQUE - NÃO RECONHECIMENTO DA ASSINATURA PELA PARTE DEMANDADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo sido reconhecida a assinatura no verso dos cheques objetos da presente ação pela parte demandada e, esta somente podendo ser comprovada por conhecimentos técnicos, a realização da prova pericial mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II da Lei no 9.099/95. 2 - Buscou o legislador infraconstitucional criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí estabelecer, no art. 3o da Lei de Regência, que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, significando que naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o desate da questão, estaria subtraída a sua competência. 3 - Matéria de ordem pública. Reconhecimento da complexidade de ofício. Possibilidade. 4 - Recurso conhecido e não provido. (TJMT. RI 3553/2011, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Julgado em 10/04/2012, publicado no DJE 20/04/2012).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Sem honorários e custas (Lei n.o 9.099/95, art. 55).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juiz de Direito

Advindo daí a contrariedade, nos moldes do artigo 535 e incisos do CPC, anulando-se o acórdão anteriormente lançado.

Portanto, passo a analise do mérito recursal.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta pela incompetência dos Juizados Especiais, por entender pela necessidade de perícia nas assinaturas.

A Recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou pela desnecessidade de perícia, sendo as assinaturas visivelmente diversas, requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

A parte Recorrida em contrarrazões, pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que não só o protesto do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, como também a compensação de cheques com a assinatura visivelmente diversa do cartão de assinaturas.

Diante da negativa da emissão dos cheques, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do
Novo
Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

A Reclamante narrou na inicial que desde 2013, quando ocorreu a compra do Banco HSBC pelo Banco Bradesco (Réu), encerrou as atividades de sua conta corrente.

O Reclamado não rebate as alegações do Autor, sendo que os documentos juntados dão total fundamento as alegações da inicial, pois os cheques emitidos com assinatura diversa do Autor, foram emitidos e descontados em 2018, sendo visível se tratar de cheque velho, pois ainda conta com o logotipo do banco HSBC, que foi vendido em 2013 ao Bradesco.

O Reclamado deveria ter sido diligente ao compensar cheque antigo, com assinatura visivelmente diversa do cartão de assinaturas juntado em contestação, o que causou o protesto indevido por ausência de fundos em conta que já estava há anos inativa.

No que tange ao dano moral, este não será aplicado exclusivamente pela negativação, mas por toda falta de cuidado do Banco Reclamado em proceder compensação de cheque antigo com assinatura fraudulenta.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos dos cheques emitidos indevidamente, é também indevida a restrição apontada.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp n. 1202806/MG, DJe 09/12/2011, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), levando-se em conta o protesto de três cheques fraudulentos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para declarar a inexistência dos débitos dos cheques emitidos e protestados e
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (protesto).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020